Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713764-47.2022.8.07.0009 AGRAVANTES: IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, SUDOESTE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DONIZETTI ANTONIO FILHO AGRAVADO: JOSINALDO RODRIGUES PORTO DESPACHO IF CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004